Tribunal: TJMT
Processo: 1027449-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027449-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ELDA NUNES DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 03.175.246/0001-92 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), ELDA NUNES DE AZEVEDO - CPF: 522.832.831-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que deu provimento ao recurso do recorrente, para reformar a reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execuções Fiscais Estadual de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente, a Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1027449-72.2021.8.11.0041 ajuizada por
ELDA NUNES DE AZEVEDO LTDA,
para determinar a anulação das CDA’s 201937779 e 2020544623. E, considerando a sucumbência ínfima da parte requerida, condenou a requerente ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §§ 2° e 3°, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Aferir se há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do vencedor.

III. Razões de decidir

3. O recurso de Apelação Cível foi provido, reformando a sentença, de modo que o ônus sucumbencial deve ser invertido.

4. Considerando que o juízo de primeiro grau havia fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC, e que tal percentual observou os parâmetros legais estabelecidos, deve-se manter o mesmo patamar, invertendo-se apenas o ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: "A reforma integral da sentença em sede recursal impõe a inversão do ônus sucumbencial, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que a exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 8o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
acórdão que deu provimento ao recurso do recorrente, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execuções Fiscais Estadual de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente, a Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1027449-72.2021.8.11.0041 ajuizada por
ELDA NUNES DE AZEVEDO LTDA e outros
, para determinar a anulação das CDA’s 201937779 e 2020544623. E, considerando a sucumbência ínfima da parte requerida, condenou a requerente ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §§ 2° e 3°, do CPC.

Em suas razões, suscita que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre os honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, para sanar a omissão suscitada, no sentido de fixar os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 323478891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita o embargante a omissão quanto à fixação dos honorários.

Razão lhe assiste.

Considerando que o recurso de Apelação Cível foi provido para reformar a sentença questionada, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

In casu
, o juízo
a quo
havia fixado o montante 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

Considerando que o percentual observou os parâmetros estabelecidos nos
§§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não há que falar em reforma nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para retificar a decisão questionada para constar a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025